Tribunal: TJSP
Processo: 1521417-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE MAJORADO CONSUMADO E LESÃO A TERCEIRO POR ERRO NA EXECUÇÃO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. PRESENTES INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA PELO APELADO. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da materialidade do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, com razoável plausibilidade do elemento subjetivo

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE MAJORADO CONSUMADO E LESÃO A TERCEIRO POR ERRO NA EXECUÇÃO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. PRESENTES INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA PELO APELADO. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da materialidade do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, com razoável plausibilidade do elemento subjetivo do agente, mostra-se de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar tais infrações penais. A impronúncia sob o fundamento de que inexistentes indícios de autoria não se sustenta, dês que, nessa etapa, despicienda a certeza sobre a autoria e elemento volitivo do agente, com aplicação do princípio in dubio pro societate..
Apelo ministerial provido, para pronunciar Ismael Marques dos Santos Júnior como incurso no artigo 121, § 2a, II, III e IV, na forma d o artigo 73, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.